Tribunal: TJBA
Processo: 0504048-59.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504048-59.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LILIANE COSTA DE MELO ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RECUSA PELO ENTE PÚBLICO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MENOR PORTADOR DE nanismo (CID: 10 Q 87.1) e DE testículos não-descidos (CID: 10 q 53.9). IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COM O hormônio “Xoriomon”, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. OMISSÃO DA PARTE RÉ POR MAIS DE DOIS ANOS NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DO INFANTE QUE RESULTOU EM CIRURGIA PARA A RETIRADA DOS TESTÍCULOS. DEFORMIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NÃO ACOLHIDAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88. obrigação solidária de todos os entes federativos. TEMA 106 STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. DEVIDA. ARTS. 497, 499 E 500, TODOS DO CPC. TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO QUE SE TORNOU IMPOSSÍVEL EM FACE DA OMISSÃO DA PARTE RÉ, POR MAIS DE DOIS ANOS, QUE RESULTOU NA CIRURGIA DE RETIRADA DOS TESTÍCULOS DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. violação à integridade física e psicológica da criança, que conviverá PERMANENTEMENTE com as sequelas de debilidade permanente, bem com a ausência de perspectiva de melhora do seu quadro clínico. VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA r$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). Fixação de Honorários advocatícios em favor da defensoria pública. Novo entendimento consolidado pelo stf em sede de repercussão geral. R4 1140005 (tema 1.002). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso da apelação nº 0504048-59.2016.8.05.0004, oriundo da comarca de Alagoinhas, em que figura, como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e como apelado, GUILHERME DE MELO VILA NOVA, representado por sua genitora, LILIANE COSTA MELO ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, ALÉM DE FIXAR, DE OFÍCIO, HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, pelas razões contidas no voto condutor.